Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-86.2024.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800175-86.2024.8.14.0055

APELANTE: ROSIVALDO FERREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800175-86.2024.8.14.0055

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

APELANTE: ROSIVALDO FERREIRA SOARES
(Advogados: Verena Cerqueira dos Santos Cardoso e Vinicius Sousa Hesketh Neto)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa não apresentou teses absolutórias, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena. Pleiteou preliminarmente o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a redução da pena, o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, a modificação de regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de concessão de direito de recorrer em liberdade na via recursal eleita; (ii) examinar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas; (iii) analisar o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via recursal eleita, por se tratar de matéria própria de habeas corpus, conforme o art. 30, I, “a”, do RITJPA, não havendo flagrante ilegalidade a demandar a concessão da ordem de ofício.

4.

A pena-base foi exasperada de maneira desproporcional em cinco anos acima do mínimo legal, sob o fundamento de valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, considerados como dois vetores distintos, o que contraria a orientação consolidada do STF e do STJ de que tais elementos devem ser analisados conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a exasperação da pena-base deve seguir parâmetro racional, sendo adotada, no caso, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, o que justifica a fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

6.

A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas não incide, pois, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, restou comprovada a sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela confissão de envolvimento com organização criminosa, dívida decorrente de operação anterior com facção e profissionalização da atividade de tráfico.

7.

O regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, diante da quantidade da pena (5 anos), da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a pena fixada é superior ao limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o parcialmente recurso e, nesta extensão,

dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSIVALDO FERREIRA SOARES, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, preliminarmente, o apelante pleiteou pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Pugnou pela redução da pena base, além da aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da mesma lei em seu patamar máximo, bem como a alteração do regime inicial para menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, unicamente para redimensionar a pena-base do apelante, em virtude de desproporcionalidade na exasperação promovida, o que poderá ensejar a modificação do regime prisional inicialmente fixado.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso merece ser parcialmente conhecido.

Destarte, quanto ao pedido de concessão do direito de
recorrer em liberdade
,
não conheço
, por inadequação da via eleita.

É que, tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato jurisdicional — na espécie, prisão preventiva mantida em sentença condenatória —, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme expressa previsão do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

II. MÉRITO RECURSAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Conforme noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 04/02/2024, por volta de 18h15min, na Primeira Rua do Conjunto Raimundo Guerreiro, nesta Urbe, o ora denunciado ROSIVALDO FERREIRA SOARES, agindo consciente e voluntariamente, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 707g (setecentos e sete gramas) de substância semelhante à droga vulgarmente conhecida como “oxi”; 09g (nove gramas) de substância semelhante à droga popularmente conhecida como “cocaína” e 922g (novecentos e vinte e dois gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”; além de 02 (duas) balanças de precisão

Apurou-se, ainda, que o depósito onde o material ilícito estava guardado é uma propriedade alugada, pertencente à nacional VERONICE DE OLIVEIRA SOUSA, sendo o seu filho TONY BLAIR DE OLIVEIRA SOUSA responsável por encontrar locatários para o imóvel.”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, condenou ROSIVALDO FERREIRA SOARES à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em suas razões recursais, não apresentou teses absolutórias, pugnando pela reforma de aspectos da dosimetria da sanção.

Passo à análise das questões de mérito suscitadas pela defesa.

II.1. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, tendo o magistrado elevado a reprimenda em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal — equivalente a 100% sobre o piso de 05 anos — valendo-se exclusivamente da natureza e quantidade da droga apreendida.

Neste ponto,
assiste razão ao apelante.

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença hostilizada, constata-se que se encontra fundamentada nos seguintes termos:

DOSIMETRIA DA PENA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES:
o acusado não possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL:
conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
as circunstâncias do delito são normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “ter em depósito”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO:
os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, drogas de
elevada periculosidade social
, diretamente ligadas a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO:
foi apreendida quantidade superior a 1,7Kg (um quilograma e setecentos gramas) de substâncias entorpecentes (
716,780g de cocaína e 1,030Kg de maconha
),
o que induz ao aumento substancial da reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos do verbete de Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos e qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por desconhecer a situação financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Consoante exposto na fundamentação, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena do réu em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, com fulcro no art. 65, III, “d”, do CP, ficando a pena provisória em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Ausentes causas de diminuição e de aumento, mantenho a pena provisória, e, por conseguinte, transformo a
pena aplicada em concreta, definitiva e final em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confira preponderância aos vetores "natureza e quantidade da substância" na fixação da pena-base, impõe-se que a exasperação seja fundamentada de forma concreta e proporcional às especificidades do caso, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

No caso concreto, foram apreendidos: 716,780g (setecentos e dezesseis gramas e setecentos e oitenta miligramas) de
cocaína;
1,030Kg (um quilograma e trinta gramas) de
maconha,
além de
02 (duas) balanças de precisão.

É inegável que a cocaína é substância de elevada periculosidade social e poder viciante, e que a quantidade apreendida não pode ser considerada insignificante. Todavia, tampouco se trata de apreensão de magnitude excepcional que, por si só, justifique a
duplicação
da pena mínima cominada.

No presente caso, o magistrado
a quo
valorou negativamente
dois vetores
do art. 42 da Lei nº 11.343/2006:
natureza do produto e quantidade do produto
. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ou neutras.

Entretanto, conforme consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores,
natureza e quantidade da droga constituem vetor judicial único
, não sendo possível cindir a sua análise. Apenas quando examinadas conjuntamente será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO .
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA . BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício ( HC 139 .741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4 .2019, v.g.).
2 . A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3 . Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5 . A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Assim, estando presente
apenas uma circunstância judicial desfavorável
, a exasperação da pena-base em 05 (cinco) anos revela-se
manifestamente desproporcional
e carente de fundamentação idônea.

Para assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade na dosimetria, adoto como parâmetro de exasperação a fração de
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito, conforme metodologia que tem sido acolhida por esta Egrégia Corte e pelos Tribunais Superiores em casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO . PRETENSÕES DEFENSIVAS DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA E DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o critério de exasperação da pena-base utilizado pela origem e o valor da prestação pecuniária . 2. O acórdão recorrido utilizou a fração de aumento de 1/8 sobre a diferença da penas mínima e máxima previstas para o delito de descaminho, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como fixou a prestação pecuniária em 5 salários-mínimos.II. Questão em discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e se a prestação pecuniária pode ser reduzida no caso concreto. III. Razões de decidir4.
A jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade financeira que a acusada revelou ter para realizar a operação de compra de mercadorias estrangeiras para revenda em território nacional de modo ilícito, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para tanto . 2. A revisão da capacidade econômica para fixação da prestação pecuniária é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59, 68, 45, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023; STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023 .

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Portanto,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, com fulcro no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II.2. DA SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), uma vez que o apelante confessou os fatos em juízo, embora tenha alegado que aceitou guardar as drogas para terceiro em troca de vantagem econômica.

Portanto,
reduzo a pena intermediária
para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes agravantes.

II.3. DA TERCEIRA FASE: CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, tendo sido inclusive absolvido do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 33, § 4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

A redução da pena é direito subjetivo do réu que preencha
cumulativamente
os seguintes requisitos: i) Primariedade; ii) Bons antecedentes; iii) Não dedicação às atividades criminosas; e iv) Não integração de organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes — conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 111232384) —, entendo que não faz jus à causa de diminuição de pena,
por ausência do terceiro requisito
.

A prova oral produzida em juízo demonstra, de forma inequívoca, que o apelante
se dedicava a atividades criminosas
.

O policial militar
Anderson de Almeida dos Reis
declarou:

"Que o acusado também relatou que estava devendo para facção no Município. Que continuaram indagando o réu acerca de como ele iria pagar a dívida e ele confessou que teria pego uma nova carga de drogas e que essa carga seria o pagamento da dívida anterior. (...) Que o acusado disse que a droga era para venda, para pagar a dívida com a facção. Que essa dívida seria referente a perda de uma carga anterior de uma droga. (...) Que souberam depois que a facção mencionada pelo réu era o Comando Vermelho."

O policial militar
Rafael Costa de Sousa
corroborou:

"Acrescentou que ao ser indagado, o acusado admitiu que tinha pendências junto ao crime organizado, relacionado ao tráfico de entorpecentes e que tinha uma dívida para quitar."

Ademais, em seu interrogatório judicial, o próprio apelante
confessou
que mantinha os entorpecentes em depósito, afirmando que:

"Aceitou guardar as drogas para um rapaz em troca de 2 (dois) mil reais, mas que não chegou a receber o referido pagamento."

A quantidade expressiva de drogas apreendidas —
quase 2 quilogramas
de entorpecentes diversos —, acondicionadas de forma profissional em depósito específico, juntamente com balanças de precisão, evidencia que
não se tratava de conduta isolada ou ocasional
, mas de atividade desenvolvida com habitualidade e organização.

Conforme destacou o magistrado sentenciante:

"Observa-se que foi apreendida elevada quantidade de substâncias entorpecentes, perfazendo quase 2 quilogramas (716,780g de cocaína e 1,030Kg de maconha), visivelmente organizadas, embaladas e prontas para distribuição, do que se infere induvidosamente a dedicação do réu às atividades criminosas. Além disso, há fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, consoante depoimentos testemunhais colhidos em juízo."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a quantidade e a natureza das drogas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o tráfico privilegiado
. Contudo, quando
conjugadas a outros elementos probatórios
que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas — no caso, a confissão de participação em operações de tráfico anteriores, dívidas com facções criminosas, acondicionamento profissional das substâncias e utilização de instrumentos próprios da mercancia —, resta caracterizada a inidoneidade para o benefício.

No presente caso,
não se trata de conclusão extraída exclusivamente da quantidade de droga
. Ao contrário, a dedicação às atividades criminosas deflui de
conjunto probatório robusto e convergente
: (i) confissão do réu aos policiais sobre dívida com facção; (ii) admissão de que já havia perdido carga anterior; (iii) declaração de que a nova carga serviria para quitar o débito; (iv) confirmação em juízo de que guardava drogas mediante remuneração; (v) quantidade expressiva e acondicionamento profissional dos entorpecentes; (vi) presença de instrumentos de pesagem.

Portanto,
afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, mantendo a pena intermediária como definitiva:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

II.4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é determinado pela quantidade de pena aplicada.

Com a redução da pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão
, e considerando que o apelante é
primário e de bons antecedentes
, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Não há, no caso concreto, circunstâncias excepcionais que justifiquem a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto na legislação em razão da quantidade de pena aplicada.

Portanto,
fixo o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

II.5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O dispositivo estabelece os seguintes requisitos:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente."

No presente caso, a pena aplicada é
superior a 04 (quatro) anos
, o que obsta a substituição pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Portanto,
indefiro o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso de apelação e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento
para
reformar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026